Tribunal: TJBA
Processo: 8186375-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186375-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONCEPTCON BA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E IMOBILIARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

APELADO: EDSON FERNANDES CARVALHO

Advogado(s)
:
NIVEA AMAZONAS PEREIRA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA LITISPENDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA REJEITADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos Exequentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo devedor. O juízo de origem reconheceu o excesso de execução referente às cotas condominiais de dezembro/2018 a maio/2019, por estarem sendo objeto de cobrança simultânea em outro processo (nº 8116994-88.2022.8.05.0001). Os Apelantes alegam cerceamento de defesa por violação ao princípio da não surpresa e sustentam, no mérito, que realizaram emenda à inicial na outra demanda para excluir a duplicidade antes da citação nestes autos.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:
(i)
saber se houve cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) pelo fato de o juízo ter decidido sobre a duplicidade de cobrança com base em documento já constante nos autos, sem intimar especificamente os exequentes; e
(ii)
definir se é admissível a juntada de prova documental em sede recursal para comprovar a alegada emenda à inicial no processo conexo, visando afastar o excesso de execução reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A existência de duas demandas cobrando a mesma dívida configura litispendência (ou excesso), matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Não há decisão surpresa quando o julgamento se baseia em prova documental pré-existente nos autos (cópia do outro processo juntada pelo embargante), sobre a qual a parte exequente tinha ciência inequívoca, pois é autora em ambas as ações. Princípio
pas de nullité sans grief
.

2.
A prova documental destinada a demonstrar fatos alegados (como a emenda à inicial no outro processo) deve ser produzida no momento oportuno, isto é, na impugnação aos embargos (art. 434 do CPC).

3.
A juntada de documentos em sede recursal é excepcional, admitida apenas quando se tratar de documento novo ou quando a parte provar motivo de força maior que a impediu de juntá-lo anteriormente (art. 435 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Operada a preclusão temporal, mantém-se o reconhecimento do excesso de execução com base no conjunto probatório valorado em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1.

“Não configura violação ao princípio da não surpresa o reconhecimento de litispendência parcial ou excesso de execução com base em prova documental já constante dos autos, notadamente quando a parte recorrente deu causa à duplicidade de demandas”.

2.

“É vedada a juntada de documentos em fase recursal quando não caracterizados como novos ou inexistente motivo de força maior que justifique a omissão anterior, operando-se a preclusão temporal (arts. 434 e 435 do CPC)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8186375-18.2024.8.05.0001, em que figuram como
Apelantes
CONCEPTCON BA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E IMOBILIARIA LTDA - ME e ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e como
Apelado
EDSON FERNANDES CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça